Tribunal: TJMT
Processo: 1030610-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030610-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 031.038.582-21 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ELEMENTOS DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a licitude da negativação decorrente de débito oriundo de contrato digital,
reputando suficiente o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.

O agravante alegou a inexistência de relação contratual, ao passo que a parte agravada juntou elementos digitais com biometria facial, documentos pessoais e compras realizadas na cidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da contratação por meio de documentos digitais dotados de segurança e verossimilhança é suficiente para afastar a alegação de fraude e legitimar a negativação do nome do consumidor inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação digital é válida quando acompanhada de elementos mínimos de segurança, como biometria facial, cópia de documentos pessoais e registros de uso compatíveis com o domicílio do contratante.

Comprovada a origem da dívida e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito.

O agravo interno não apresentou fundamentos novos ou suficientes para infirmar a decisão recorrida, limitando-se ao inconformismo com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A contratação digital é válida quando instruída com elementos mínimos de segurança e verossimilhança. 2. A negativação decorrente de obrigação regularmente constituída configura exercício regular de direito. 3. A mera discordância com o resultado do julgamento não justifica a revisão da decisão judicial.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JÉSSICA DE SOUZA PEREIRA, nos autos da ação de no 1030610-08.2024.8.11.0002, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, Nu Financeira S.A., reformando a sentença de origem para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Sustenta, em síntese, que não há prova suficiente da contratação do cartão de crédito que ensejou a negativação de seu nome, alegando que não solicitou, desbloqueou ou utilizou o referido produto. Aduz que a documentação apresentada pela instituição bancária não seria suficiente para comprovar a relação contratual.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno, com a reforma do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A decisão agravada, em sua melhor luz, está devidamente fundamentada, refletindo a jurisprudência dominante das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O voto monocrático atacado não padece de qualquer vício que justifique sua reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a legislação consumerista preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal regra não é absoluta, devendo o consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. A inversão, quando aplicada, não exime o consumidor de apresentar uma narrativa verossímil e provas mínimas do alegado.

A decisão monocrática proferida pelo relator, com base no art. 932, incisos IV e V do CPC, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência pacificada desta Turma Recursal, notadamente a Súmula 34, que admite o uso de selfies, telas sistêmicas e documentos eletrônicos como meios válidos de comprovação contratual, quando corroborados por outros elementos.

No caso dos autos, a instituição financeira demonstrou
a s
elfie da autora com documento de identidade no momento da contratação;

Confirmação do endereço constante na fatura, previamente admitido pela autora em outro processo (no 1022481-53.2020.8.11.0002);

Faturas demonstrando uso do cartão antes da negativação.

Importante observar que a parte autora não impugnou de forma específica tais faturas ou os lançamentos nelas constantes, limitando-se a negar genericamente o vínculo jurídico.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIAJUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seuadimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência derelaçãojurídicacom a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025